Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724125-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Antônio Vicente da Silva Condomínio do Edifício Mont Serrat Studios Agravado: Miriam Azevedo - Administração &amp; Consultoria Condominial E Empresarial Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Vicente da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0720888-42.2021.8.07.0001, assim redigida: “Acolho a emenda de ID 96223738. A fim de evitar tumulto processual, promova a Secretaria a exclusão do ID 95096084, bem como retifique-se a autuação para incluir a segunda ré MIRIAM AZEVEDO – ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL EIRELI. ANTONIO VICENTE DA SILVA ajuizou ação declaratória em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO MONT SERRAT STUDIOS e MIRIAM AZEVEDO – ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA CONDOMINIAL E EMPRESARIAL EIRELI, partes qualificadas. Narra, em síntese, que é proprietário de unidade condominial no primeiro réu, tendo participado do pleito de eleição da direção na assembleia do dia 25/05/2021. Afirma que somente suas chapas se candidataram, a do autor e a vencida pela segunda ré MIRIAM AZEVEDO. Aduz que já havia impugnado a chapa da segunda ré perante a Comissão Eleitoral, porquanto esta não cumpre os requisitos regimentos, considerando que sua única sócia possui certidões positivas de ações distribuídas na Justiça do DF, apontando exatamente irregularidades em gestões de outros condomínios. Pugna, liminarmente, a destituição da chapa “Qualidade Total” (da segunda ré) e a instituição da chapa “Renovação e Transparência” (do autor) na gestão do condomínio, sob pena de multa. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha não estão presentes os requisitos autorizadores. De fato, o regimento eleitoral, em seu art. 8o (ID 96119497, pág. 2, fl. 100) estipula que o candidato a síndico deverá apresentar certidões negativas emitidas pelas Justiças do DF, Federal e do Trabalho. Na situação em testilha, todavia, o próprio autor confessa que a segunda ré não possui processos distribuídos, ou seja, as certidões apresentadas são sim negativas, mas o autor afirma que a única sócia da segunda ré (MIRIAM AZEVEDO – pessoa física), possui ações em tramitação e que a empresa seria apenas para burlar a regra. Neste ponto, ao menos nessa sede sumária de cognição, tenho que falta probabilidade do direito autoral. Primeiro por que não se pode confundir a pessoa física com a jurídica. Com efeito, são entes diversos, com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e direito e obrigações próprios. Assim, o fato da pessoa física que administra ou representa a pessoa jurídica possuir certidões positivas na Justiça ou em órgão de proteção ao crédito, não faz “transportar” para a pessoa jurídica administrada por ela tal inquinação. Em segundo lugar, poder-se-ia alegar que a segunda ré foi criada com o intuito de burlar tal regra. Pelos elementos coligidos, no entanto, e ao menos a priori, não parece ter sido essa a intenção, já que a segunda ré foi constituída em maio de 2012 e sua última alteração, que alterou a denominação social e atividade empresarial, data de agosto de 2018. Ou seja, a segunda ré, pelo menos desde agosto de 2018 (ID 96119505, pág. 5, fl. 124), já atua no ramo de administração de condomínio, inferindo-se assim que não foi criada especificamente com o fim de burlar a eleição de 25/05/2021. Tais elementos revelam a ausência da probabilidade do direito autoral. Por fim, mas não menos importante, a própria assembleia, que é soberana, foi consultada antes da realização do pleito e decidiu, por 53 votos que a segunda ré deveria permanecer habilitada, contra 24 votos desfavoráveis e 1 abstenção. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais, conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 27647455), em síntese, que a recorrida é pessoa jurídica constituída por Miriam da Silva Azevedo. Acrescenta que a pessoa física não preenche requisito necessário para participar da eleição para síndico do condomínio em questão. Assim, ressalta que a pessoa jurídica recorrida foi constituída com a finalidade de burlar o óbice imposto à pessoa física e permitir que ela possa concorrer ao cargo de síndico. Também aduz que a pessoa jurídica é unipessoal, o que revela necessariamente será a pessoa física mencionada aquela que efetivamente irá gerir o condomínio em caso de vitória na eleição. Argumenta que a pessoa física em referência também não era inscrita no Conselho Regional de Administração (CRA), sendo este outro requisito necessário para concorrer ao cargo de síndico, tendo havido a inscrição apenas após o ajuizamento da presente demanda. Também aduz que a Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida aos 25 de maio de 2021, não poderia ter alterado o regimento eleitoral do condomínio, diante da ausência de preenchimento de requisitos formais. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a inabilitação da chapa “Qualidade total” e determinada a ocupação do cargo de síndico pelo recorrente até o julgamento final do presente recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27647457 e Id. 27647459). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da recorrida de se candidatar ao cargo de síndico de condomínio. A existência legal da pessoa jurídica regularmente constituída, que tem personalidade jurídica própria, não pode ser confundida com a própria pessoa física, nos termos do art. 45 do Código Civil. Assim, a eventual responsabilidade civil por ato praticado deve ser imputada especificamente à pessoa que o praticou, ressalvadas as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Diante desse contexto, verifica-se que o Regulamento das Eleições do Condomínio Mont Serrat Studios preceitua a possibilidade de candidatura ao cargo de síndico tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, senão vejamos: “Art. 8o - O candidato a síndico ou subsídico deverá: I – Ser condômino, ou pessoa física ou jurídica estranha ao condomínio; II – Estar quite com todas as obrigações condominiais financeiras; III – Não ter abandonado o exercício de cargo nem dele haver sido destituído; IV – Apresentar certidões negativas gerais emitidas pela Justiça do Distrito Federal, Justiça Federal e Justiça do Trabalho; V – Apresentar certidão negativa dos serviços de proteção ao crédito – SPC, SERASA; VI – Apresentar certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de síndico que são mencionados acima devem ser preenchidos pela própria pessoa que se submete à candidatura, seja ela física ou jurídica. Em outras palavras, em caso de candidatura de pessoa jurídica, a pessoa física administradora não precisa satisfazer o mencionado requisito referente às certidões negativas, que deve ser cumprido apenas pela própria candidata pessoa jurídica. Assim, a ausência de certidões negativas da pessoa física administradora não pode consistir em óbice à candidatura apresentada em nome da pessoa jurídica (chapa “Qualidade total”), ora recorrida, como bem pontuou o Juízo singular. Ademais, o recorrente pretende obter a declaração de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, realizada aos 25 de maio de 2021, ao fundamento de que houve a alteração do Regimento Eleitoral sem o respeito ao necessário quórum de votação. Ocorre que a causa de pedir da demanda diz respeito, especificamente, à validade da eleição para síndico, que consiste em apenas 1 (um) dos tópicos abortados na aludida assembleia. No entanto, o quórum de 2/3 (dois terços) que supostamente teria sido desrespeitado (fl. 12, Id. 27647455), está relacionado apenas à própria alteração da Convenção de Condomínio. Em outras palavras, o quórum especial não diz respeito à votação para a eleição de síndico do condomínio (fl. 12, Id. 27649366). Por essa razão, não é possível vislumbrar o descumprimento de requisito formal referente ao quórum de votação para a eleição em referência, nos termos do art. 1352 do Código Civil. O fundamento de que seria, em tese, necessária a exigência de registro no Conselho Regional de Administração (CRA) para concorrer ao cargo de síndico não foi decidida pelo Juízo singular, razão pela qual não pode ser objeto de exame por meio do presente recurso. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância. Por essas razões, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, devendo prevalecer a livre manifestação de vontade dos condôminos que elegeram a chapa “Qualidade total”. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator